Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737529-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. APELADO: CLEUNICE AURE OLIVEIRA LEITE DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. TEMAS 99 E 112, STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic (CC, art. 406; STJ, Temas 99 e 112). 2. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 46568661): sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré: “ao pagamento dos valores descritos nas notas fiscais de números ‘47491, 46587, 47853, 45899, 47491, 46587, 47853, 47491, 46587, 47853, de valores originais “R$ 2.745,00, R$ 2.340,00, R$ 1.315,00, R$ 1.362,00, R$ 2.745,00, R$ 2.340,00, R$ 1.315,00, R$ 2.745,00, R$ 2.340,00 e R$ 2.745,00’, respectivamente, acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, já incluída a correção monetária. O valor devido deverá ser objeto de apuração, na forma do art. 509, § 2o, do CPC, em sede de cumprimento de sentença.” 2. Sucumbência: sucumbência recíproca e não equivalente. As partes foram condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 25% devidos pela autora e de 75% devidos pela ré. 3. Os embargos de declaração opostos pela ré (ID no 46568663) foram acolhidos para corrigir erro material quanto ao valor do débito apontado na contestação (ID no 46568666). 4. Autora/apelante: CISCRE Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. 5. Ré/apelante: Cleunice Aure Oliveira Leite. 6. Ação proposta: ação de cobrança. Causa de pedir: autora narra que forneceu à empresa Aure Med Centro de Estética EIRELI ME os produtos descritos nas notas fiscais descritas na inicial, porém não foram adimplidas integralmente. Pedido: pagamento de R$ 40.227,74. Data do ajuizamento: 27/10/2021. Valor da causa: R$ 40.227,74. 7. Razões de apelação (ID no 46568668): aponta erro na aplicação do índice de juros moratório usado na sentença – SELIC. Alega ser devido o índice oficial INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que seja determinada a aplicação do INPC e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. 9. Preparo (ID no 46568669 e no 46568670). 10. Contrarrazões (ID no 46568674). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante e, inclusive, vinculante. 14. Conheço o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. A apelante alega ser inaplicável a fixação da taxa Selic como índice de correção do débito. Afirma que o Tema 112 do STJ trata de aplicação da taxa Selic apenas nas ações ajuizadas para pleitear juros progressivos nas contas vinculadas ao FGTS. Afirma ser devido o índice oficial INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação. 16. Quando não convencionados, os juros de mora “serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (CC, art. 406). 17. Ao contrário do que afirma a apelante, o STJ, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Temas 99 e 112), determinou que a taxa de juros a que se refere o mencionado art. 406 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 18. Como o contrato firmado entre as partes não prevê os efeitos da mora, nem o índice dos juros a ser aplicado, é cabível a incidência da SELIC, sem cumulação com correção monetária. Precedente: (STJ AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 19. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: Acórdão 1669653, 07074088220218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. 20. Precedente desta Turma: Acórdão 1662373, 07196338320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. 21. Confirmo a sentença. 22. Informações complementares: a ação foi proposta em 25/10/2021, com valor da causa de R$ 40.227,74; sentença proferida em 6/2/2023; honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem recurso específico sobre o tema. DISPOSITIVO 23. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 24. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% e torno-os definitivos em 11% sobre o valor da condenação, cuja diferença deverá ser arcada exclusivamente pela apelante (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 27. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO